Tribunal: TJSP
Processo: 0002361-52.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002361-52.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LUIS HENRIQUE CHRISTO LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002361-52.2019.8.26.0154 -Voto no 13.483
2
VOTO No 13.483
Agravo em Execução no 0002631-52.2019.8.26.154
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juízo de Origem: DEECRIM 8a RAJ 0002197-31.2015.8.26.0509
Agravante: LUIS HENRIQUE CHRISTO LOPES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR
CONSIDERAÇÃO DO MENOR LAPSO PREVISTO NO ART. 109 DO CP
NECESSIDADE: Embora não exista previsão legal específica para a
prescrição de faltas disciplinares, é possível, por analogia em
benefício do sentenciado, aplicação do menor lapso previsto no
Código Penal e, constatando-se que entre a data do cometimento da
falta e a de seu reconhecimento judicial não foi o interregno
ultrapassado, impossível o seu reconhecimento.
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA GRAVE PRÁTICA DE NOVO
CRIME

RECONHECIMENTO
DA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
DEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO
REFERIDO DELITO INOCORRÊNCIA ENTENDIMENTO: Como é
sabido, as instâncias judicial e administrativa são independentes, de
modo que não se exige o trânsito em julgado de eventual
condenação na esfera criminal para a configuração da falta grave,
nos exatos termos da Súmula no 526 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
LUIS HENRIQUE CHRISTO LOPES, através da
Defensoria Pública, interpõe o presente Agravo em Execução objetivando a
reforma da r. decisão do MM. Juízo de Direito do DEECRIM 8a RAJ da
Comarca de São José do Rio Preto que, reconhecendo a falta grave
cometida em 17/06/2018 pela prática de novo delito, determinou a regressão
do sentenciado ao regime fechado (fls. 11).
Insurge-se
o
agravante
requerendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002361-52.2019.8.26.0154 -Voto no 13.483
3
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em
relação à falta disciplinar. No mérito, requer a absolvição da falta em razão
de não ter sido condenado definitivamente no tocante à prática de novo
crime a ele imputado, asseverando, ainda, que caso isso ocorra tal importará
em indevido bis in idem, eis que suportará, pelos mesmos fatos, aplicação
de sanção corporal e também aquelas previstas pela Lei de Execução Penal,
o que não “admitido pelo Direito” [sic] (fls. 01/06).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
35/41), a decisão foi mantida (fls. 42), tendo a douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinado pelo não provimento do agravo (fls. 50/54).
É O RELATÓRIO.
Não cabe acolhida quanto à preliminar arguida.
Registre-se
que,
segundo
remansosa
jurisprudência, deve-se observar o menor lapso previsto no inciso VI do
artigo 109 do Código Penal, onde há tratamento particular sobre a
prescrição, ou seja, 02 (dois) anos para infrações praticadas anteriormente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002361-52.2019.8.26.0154 -Voto no 13.483
4
Lei no 12.234 de 05/05/2010 e 03 (três) anos para as infrações praticadas após
esta data.
Neste sentido:
“AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE

PRESCRIÇÃO - Ausente previsão legal específica acerca
da prescrição da falta grave, aplica-se, por analogia, o
menor
prazo
prescricional
estabelecido
pelo
CP
Orientação consolidada nos Tribunais Superiores -
PRESCRIÇÃO BIENAL OCORRÊNCIA - Prescrição que
se dá em dois anos, nos termos da antiga redação do
artigo 109, inciso VI, do CP Lei no 12.234, de 05 de maio de
2010, que não retroage em prejuízo do réu. Lapso
ultrapassado entre a data da falta disciplinar e seu
reconhecimento em Juízo - Prescrição reconhecida -
INFRAÇÃO DISCIPLINAR - FATO TIPIFICADO COMO
CRIME - Hipótese em que a conduta imputada ao
sentenciado se subsume ao tipo penal de motim de
presos. À falta grave não se aplica o prazo prescricional
referente à pena máxima cominada ao delito. Apuração da
falta grave é feita por mero procedimento administrativo,
de cunho notadamente mais célere. Decisão que
reconheceu a prática da falta disciplinar reformada”.
(TJSP, Ag.Exec. no 0175.732-15.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Amado de Faria, 8a Câmara Criminal, j. 09/02/2012).
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO.
PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO
CP. NÃO IMPLEMENTO. 1. A jurisprudência do STJ
sedimentou-se no sentido de que, à míngua de previsão
específica na Lei n. 7210/1984, o prazo de prescrição para
apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da
execução penal é o regulado no art. 109, inciso VI, do
Código Penal, qual seja, 3 anos, se verificada após a
edição da Lei n. 12.234/2010. (STJ - Agravo Regimental no
REsp no 1496703/MG, publicado em 11/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002361-52.2019.8.26.0154 -Voto no 13.483
5
Vale consignar que referido prazo incide entre a
data da ocorrência da infração e a decisão judicial que reconheceu a sua
ocorrência. No caso dos autos, o agravante praticou a falta disciplinar na
data de 17/06/2018 e a decisão homologatória da falta grave foi prolatada em
11/06/2019.
Portanto, o lapso previsto atualmente no artigo 109,
VI, do Código Penal, de 03 (três) anos, foi respeitado e a alegada prescrição
não ocorreu.
Quanto ao mérito, vejamos:
O ora agravante quando em gozo do regime
prisional aberto voltou a cometer novo delito, consistente em tráfico de
drogas, tendo sido condenado em primeira instância em 22/02/2019.
Inicialmente, deve-se destacar que o artigo 52 da
LEP é claro ao prever que a prática de crime doloso constitui falta disciplinar
de natureza grave, sendo que, embora o artigo 59 da mesma lei exija a
instauração de procedimento administrativo ante a prática de falta
disciplinar, houve a devida apuração nos autos do processo criminal pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002361-52.2019.8.26.0154 -Voto no 13.483
6
qual LUIS HENRIQUE restou condenado, de modo que respeitado o princípio
do devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Imperioso destacar que, como é sabido, as
instâncias judicial e administrativa são independentes, de modo que não se
exige o trânsito em julgado de eventual condenação na esfera criminal para
a configuração da falta grave.
Nesse sentido, colaciona-se o enunciado da Súmula
no 526 editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento
de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no
cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
Portanto, não houve ofensa ao princípio da
presunção de inocência, como invocado.
Por fim, inexiste o bis in idem suscitado,
diversamente do sustentado pela combativa Defensoria Pública, pois a
imposição de condenação penal pela prática de novo crime, tendo este se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002361-52.2019.8.26.0154 -Voto no 13.483
7
caracterizado também como falta disciplinar grave, não tem o condão de
afastar a imposição de sanções previstas na Lei de Execução Penal
advindas da infração cometida, pois distintas e independentes as esferas
criminal e administrativa.
Assim, agiu bem o magistrado a quo ao reconhecer
a falta grave cometida e operar a regressão do regime prisional, nada
havendo para ser modificado.
Diante do exposto, REJEITADA a preliminar, NEGA-
SE PROVIMENTO ao presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
(ASSINATURA ELETRÔNICA)